Tribunal: TJDFT
Processo: 0739717-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0739717-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULA MANUELA DE OLIVEIRA BEZERRA AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por PAULA MANUELA DE OLIVEIRA BEZERRA, ora autora/agravante, em face de pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da Vara Cível do Guará, nos autos da ação de conhecimento n° 0727795-28.2024.8.07.0001, ajuizada em desfavor do BANCO DAYCOVAL S/A, ora requerido/agravado nos seguintes termos (ID n° 209055307 – autos de origem): “1. Ao apreciar a petição inicial, este Juízo proferiu o despacho do ID: 207727171, determinando a intimação da parte autora a fim de comprovar que faz jus à obtenção da gratuidade de justiça, tendo sido juntada a petição do ID: 208190985, à qual foram anexados documentos. Esse foi o bastante relatório. Decido. O art. 5.o, inciso LXXIV, da CR/1988, prescreve que o Estado prestará assistência jurídica integral àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. No caso dos autos, verifico que a parte referenciada não se desincumbiu de comprovar que faz jus à obtenção do pleito gracioso inicialmente solicitado. Com efeito, da declaração copiada no ID: 208192410 (p. 1), consta que, no ano de 2023, a parte autora auferiu renda anual de R$ 163.359,43 (remuneração anual de R$ 154.418,41, acrescida de décimo terceiro salário no montante de R$ 8.941,02), equivalente à média mensal aproximada de R$ 13.613,28. Não obstante isso, verifico que a autora não demonstrou a existência de despesas extraordinárias que lhe minguassem a subsistência, de modo a amparar seu pedido. Desse modo, a parte autora não faz jus ao almejado benefício legal. Nesse sentido, confiram-se os seguintes r. acórdãos-paradigmas: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INÉRCIA DA PARTE. INDEFERIMENTO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DOCUMENTOS QUE NÃO DEMONSTRAM A INCAPACIDADE FINANCEIRA ALEGADA. AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTOS SOLICITADOS. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E COOPERAÇÃO. CONDUTA INADEQUADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme disposto no art. 99, §§ 3.o e 4.o, do Código de Processo Civil, embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural deve ser comprovada a miserabilidade jurídica, visto ser relativa tal presunção. 2. Adequado o indeferimento do benefício requerido, quando a parte, intimada a comprovar sua hipossuficiência, deixa transcorrer in albis a prazo concedido, sem prestar os esclarecimentos solicitados pelo Juízo. 3. Não merecem acolhimento os novos argumentos apresentados no recurso, quando insuficientes para infirmar as informações constantes nos autos e, ainda, totalmente desprovidos de documentação comprobatória. 4. A total falta de comprometimento no atendimento às determinações judiciais evidencia que o agravante não adota comportamento condizente com os princípios da boa-fé e cooperação processuais, de observância obrigatória a todos os sujeitos do processo. 5. Se não há nos autos elementos aptos a afastar a condição financeira do agravante para arcar com as despesas processuais, inviável a concessão da gratuidade de justiça. 6. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJDFT. Acórdão n. 1669690, 07383195820228070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8.a Turma Cível, data de julgamento: 28.2.2023, publicado no DJe: 9.3.2023). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. ELEMENTOS DISCORDANTES DOS AUTOS. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. Se os elementos de convicção dos autos desacreditam a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, deve ser mantida a decisão judicial que indefere a gratuidade de justiça, nos termos do artigo 99, §§ 2.o e 3.o, do Código de Processo Civil. II. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT. Acórdão n. 1369599, 07016971420218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4.a Turma Cível, data de julgamento: 2.9.2021, publicado no DJe: 29.9.2021). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS. NÃO COMPROVADOS. 1. Considerando que o acórdão que julga o agravo de instrumento suplantará a decisão monocrática liminar que indeferiu a antecipação da tutela recursal impugnada pelo agravo interno e que a decisão colegiada tem cognição mais abrangente do que o exame dos pressupostos para a pretensão antecipatória, a pretensão do recurso interposto pela impetrante resta prejudicada. 2. Nos termos do artigo 98 do CPC/2015, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” 3. O §2.o do art. 99 do mesmo diploma legal orienta que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. 4. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJDFT. Acórdão n. 1281915, 07131409320208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7.a Turma Cível, data de julgamento: 9.9.2020, publicado no DJe: 25.9.2020). AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. REQUISITOS. NÃO COMPROVADOS. 1. O art. 1.072 do CPC/2015 revogou os arts. 2.o, 3.o, 4.o, 6.o, 7.o, 11, 12 e 17 da Lei n.o 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita apenas aos que afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo para si e para sua família. 2. Nos termos no § 2.o do art. 99 do CPC/2015, a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade e, por isso, não vincula o juiz, que pode indeferir o pedido quando identificar a ausência dos pressupostos legais. 3. O benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à justiça e não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade jurídica. 4. A Lei n.o 13.467/2017, conhecida como "Lei da Reforma Trabalhista", trouxe padrão objetivo para concessão de gratuidade de justiça que, mutatis mutandis, pode ser observado na Justiça Comum: salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. 5. A Portaria n.o 8, de 13 de janeiro de 2017, do Ministro de Estado da Fazenda (DOU, Seção 1, p. 12, 16 jan. 2017) fixou o teto da previdência em R$ 5.531,31. Assim, 40% desse valor totalizam R$ 2.212,52. 6. A alegação de dificuldades financeiras, sem qualquer comprovação de despesas que demonstrem a ocorrência de gastos exacerbados que comprometam sobremaneira o orçamento ou que impeçam o custeio das despesas do processo, impede o deferimento da gratuidade de justiça. 7. Agravo interno conhecido e desprovido. (TJDFT. Acórdão n. 1137466, 07125021120178070018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8.a Turma Cível, data de julgamento: 7.11.2018, publicado no DJe: 20.11.2018). Por esses fundamentos, indefiro a gratuidade de justiça à parte autora. 2. De outro giro, verifico que os ilustres advogados constituídos pela parte autora deverão comprovar sua inscrição suplementar nesta unidade federativa ou a atuação em número inferior ao limite legal de 5 causas por ano, em conformidade com o disposto no art. 10, § 2.o, da Lei n. 8.906/1994. Intime-se para cumprimento dentro do prazo legal, incluindo o recolhimento das custas de ingresso, sob pena de indeferimento da petição inicial, com o cancelamento da distribuição.”. Irresignada, a agravante sustenta, em síntese, que se encontra em estado de hipossuficiência econômica, o que alega estar suficientemente demonstrado nos documentos juntados ao feito de origem. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual formula pedido de Tutela recursal, para que seja determinada a suspensão dos efeitos da r. Decisão agravada, dando-se imediato prosseguimento ao feito de origem; bem como para que seja deferida a gratuidade de justiça na origem e no presente recurso. Preparo não recolhido dado o pedido da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, é necessário que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e que, da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, haja o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do CPC. No caso, não verifico a presença dos requisitos necessários para o deferimento da medida pleiteada. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, garante assistência jurídica aos necessitados, senão vejamos: “Art. 5o. (...). LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.” Convém destacar, ainda, o disposto nos artigos 98 e 99, ambos do Código de Processo Civil, confira-se: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. § 1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso. § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Percebe-se que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida pela pessoa natural, no entanto, a afirmação da hipossuficiência goza apenas de presunção relativa de veracidade, “(...) podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício da justiça gratuita, quando houver fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte que pleiteia a gratuidade da justiça (...)”. (Acórdão 1356239, 07081156520218070000, Relator: ROBERTO FREITAS, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 27/7/2021). Desse modo, numa interpretação coerente do regramento constitucional e infraconstitucional sobre a matéria, tem-se que o provimento concessivo da gratuidade da justiça deve se fundar nas provas dos autos e na análise das circunstâncias peculiares do caso concreto, sendo, pois, imprescindível que a parte comprove a sua incapacidade econômico-financeira de suportar as despesas processuais. No caso, verifica-se que a agravante anexou aos autos comprovantes de rendimentos que atestam a percepção de uma renda mensal superior a R$ 13.000,00 (treze mil reais). Afere-se, ainda, que do total percebido a título de renda bruta mensal, após todos os descontos realizados, remanesce quantia líquida de aproximadamente R$ 4.000,00 (quatro mil reais); montante que a agravante alega não ser o suficiente para pagamento das suas despesas mensais mínimas e pagamento de custas processuais. Registre-se, contudo, que apesar de alegar que suas despesas comprometam grande parte de sua renda, não foram juntados aos autos documentos que demonstrem a existência de gastos extraordinários capazes de colocar em risco a dignidade do recorrente caso seja compelido a arcar com as custas processuais. Ressalte-se, em tempo, que o endividamento espontâneo não pode ser usado como fundamento para comprovar a condição de hipossuficiência financeira. Dessa forma, não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça é a medida que se mostra adequada. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA AFIRMADA CONDIÇÃO DE MISERABILIDADE. GASTOS INCOMPATÍVEIS COM O PEDIDO. ENDIVIDAMENTO ESPONTÂNEO. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CPC. 1. O benefício da gratuidade de justiça está normatizado entre os arts. 98 e 102, todos do CPC, que preveem o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não sejam capazes de demandar em juízo sem que isso comprometa seu sustento ou de sua família. 2. Não tendo a parte comprovado a hipossuficiência alegada, e levando em consideração que o endividamento espontâneo não pode ser usado como fundamento para comprovar referida condição, não lhe deve ser concedido o benefício da gratuidade de justiça. . 3. Declarado manifestamente improcedente o agravo interno, em votação unânime, deve a parte recorrente suportar o pagamento da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. 4. Agravo interno não provido. (Acórdão 1866427, 07400046620238070000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 20/5/2024, publicado no DJE: 7/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE REFORCEM A AFIRMAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DA REQUERENTE. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O acesso à Justiça é direito fundamental dos mais relevantes, razão pela qual se sobreleva a eliminação de óbices econômicos que impeçam ou dificultem o seu exercício, inclusive mediante a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 5o, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal. 2. A gratuidade de justiça não deve ser concedida de forma indiscriminada e a análise judicial para a sua concessão deve ser feita caso a caso, de modo a coibir a formulação de pedidos descabidos por pessoas que não se enquadram nas hipóteses legais. 3. A agravante afirma que está desempregada e que apesar de ser titular de microempresa individual não possui nenhum rendimento decorrente desta atividade. Defende que para a concessão do benefício da gratuidade de justiça bastaria a declaração de hipossuficiência financeira, que possui presunção relativa de veracidade nos termos da lei, cabendo à parte contrária refutá-la. 4. A agravante juntou comprovante de pagamento do preparo recursal e não demonstrou possuir gastos extraordinários capazes de comprometer a sua subsistência, como a existência de dependentes, despesas médicas com tratamento de saúde ou o pagamento de remédios de custo elevado. 5. Se há elementos nos autos capazes de infirmar a declaração de hipossuficiência financeira declarada pela agravante, revela-se escorreita a r. decisão agravada, ao indeferir o pedido de gratuidade de justiça. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1899454, 07214869120248070000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2024, publicado no DJE: 14/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PESSOA FÍSICA. PRESSUPOSTOS LEGAIS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PARÂMETROS OBJETIVOS. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade judiciária aos que comprovarem insuficiência de recursos. 2. Para a concessão do benefício, o juiz não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise da possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário. 3. O pedido de gratuidade de justiça deve ser indeferido quando a requerente recebe, após os descontos do seu contracheque (imposto de renda, seguridade social e empréstimos consignados), rendimentos líquidos de R$ 4.451,76, e não comprova gastos extraordinários que comprometem sua renda. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1901165, 07227400220248070000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2024, publicado no DJE: 14/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, tendo em vista os documentos constantes dos autos e o entendimento jurisprudencial deste e. Tribunal de Justiça, afasta-se a probabilidade do direito da agravante. Assim, ausentes os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo (ativo) ao presente agravo de instrumento. Ademais, INDEFIRO O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA requerido no bojo do recurso em análise e, de consequência, determino a intimação da parte recorrente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, recolha o preparo recursal, sob pena de deserção (art. 1.007 do CPC). Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 20 de setembro de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora